Tribunal: TJDFT
Processo: 0761593-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FORTUITO INTERNO. ATRASO ANORMAL. REACOMODAÇÃO EM VOO DIFERENTE DO CONTRATADO. TRANSPORTE POR VIA TERRETRE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré a pagar à autora o valor de R$5.000,00, a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação do serviço da ré/recorrida; e (ii) se o fato gerou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. A autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela transportadora recorrente, trecho Brasília (DF) – Canoas (RS), com conexão em São Paulo (SP), para o dia 12/06/2024, às 6h15 e, deixando a transportadora de cumprir o horário estabelecido, a passageira perdeu o voo do segundo trecho e foi reacomodada em outro voo com destino à Florianópolis (SC), sendo que a viagem foi concluída mediante transporte por via terrestre e gerou o atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas.
6. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que a autora foi surpreendida com o atraso no momento do embarque e a reacomodação oferecida, com mudança de itinerário e transporte terrestre incluído, gerou desconforto e atraso anormal para a conclusão do contrato de transporte. Com efeito, a autora/recorrida não foi previamente comunicada do atraso do voo contratado, e tampouco foi promovida a sua reacomodação em outro voo com as mesmas características contratadas e na primeira oportunidade possível.
7. Ademais, o alegado motivo da falha na prestação do serviço, qual seja, manutenção emergencial da aeronave (ID 65663588 - Pág. 4), deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC), que deve responder pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
8. Nesse contexto, o serviço prestado pela ré foi defeituoso e suscitou riscos acima da expectativa razoável, porquanto não oferecidas alternativas para melhor atender à passageira, situação que legitima a reparação dos danos causados. No mesmo sentido: Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Outrossim, o atraso anormal e a alteração do meio de transporte geraram insegurança e frustração à autora/recorrida, atingindo atributos de sua personalidade. Quanto ao valor arbitrado, R$5.000,00 (cinco mil reais), configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na espécie.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787365, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20/11/2023.